Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-39.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013295-39.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES - CPF: 042.765.461-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO POR TER OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33,
CAPUT
,

C/C ART. 40, INC. III, AMBOS
DA LEI N.º 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ALIADAS AO TESTEMUNHO DO AGENTE PRISIONAL QUE ATUOU NA APREENSÃO COMPROVANDO A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS DESTE SODALÍCIO – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME –
INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
A
, DO CP – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando as circunstâncias fáticas que contextualizam o ilícito, bem como o próprio flagrante, aliadas, sobretudo, ao testemunho do agente penitenciário que presenciou o ocorrido, é inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Jurisprudência uniformizada no âmbito deste Sodalício nos Enunciados Orientativos ns. 3, 7 e 8, aprovados pela TCCR/TJMT.

2.

A idônea negativação de uma daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a condição de reincidente ostenta pelo apelante consistem fundamentos aptos à manutenção da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a
, do CP.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES
contra a r. sentença vista no ID 55746491 e ID

55746492, proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal
Especializada em Delito de Tóxico
da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 13295-39.2016.811.0042 – cód. 436969, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
,
unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 55746950, o ora apelante almeja ser
absolvido
sob o viés da insuficiência probatória, ao tempo em que almeja ver a imputação do
delito de
tráfico de entorpecentes
de
sclassificada

para o de
posse de entorpecentes para consumo pessoal
, alegando ser comprovadamente usuário de drogas. S
ubsidiariamente, é postulada
a
modificação do regime

de cumprimento da pena para o
inicial semiaberto
.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça de
ID 55746951
, o d. representante do órgão ministerial manifesta-se pelo desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a i.

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no
ID 57034973, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinando pelo

desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 21 de agosto de 2015, por volta de l5h00, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT, o acusado
JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES
trazia consigo
13 (treze) trouxinhas de maconha
, com massa de
l6,34g (dezesseis gramas e trinta e quatro centigramas)

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o ora apelante estava preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado em decorrência do suposto delito de tráfico de drogas apurado no processo de código nº 411053 em trâmite na 9ª Vara Criminal, e teria saído de sua cela com o objetivo de encontrar um Oficial de Justiça no parlatório daquele estabelecimento penal.

Entretanto, após o atendimento foi realizada revista pessoal de praxe pelo agente penitenciário responsável pelo setor, ocasião em que foram encontradas as 13 (treze) porções de maconha no bolso do acusado, das quais ele admitiu ser o proprietário.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas e a tese
subsidiária de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
:

Consoante o relatado, a i. Defesa formulou
pleito absolutório
com amparo na alegação de
insuficiência de provas
quanto à autoria do delito
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
secundado pela
desclassificação para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, forte na alegada condição de toxicômano do apelante.

Contudo, melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade delitiva

restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, tanto que não fora objeto da irresignação defensiva, e emerge do boletim de ocorrência anexado no ID 55746450 – pág. 4/5, auto de apreensão visto no ID 55746450 – pág. 8, exame preliminar de constatação de ID 55746450 - Pág. 10/11 e laudo pericial de ID 55746450 - Pág. 12 e ID 55746451,
os quais atestaram que os itens apreendidos na posse do ora apelante tratavam-se de
13 (treze) porções
totalizando
16
,34g (dezesseis gramas e trinta e quatro centigramas)
com resultado positivo para a

presença de Cannabis sativa L -
maconha.

No que tange a
autoria
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, vislumbro que os elementos amealhados aos autos atestam de forma segura que a conduta do réu se subsome ao tipo penal do tráfico de drogas, de modo que conclusão diversa àquela alcançada pelo d. juízo
a quo
não prospera.

É certo que em ambas as oportunidades em que foi ouvido o apelante
JOÃO CARLOS
assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos para consumo pessoal e que os havia recebido de um terceiro indivíduo identificado apenas como
“Dudu”
, nada obstante tenha inicialmente declarado que foram enviados anteriormente através do
“rango”

sic
e já saíra de sua cela com os itens proibidos (ID 55746450 - Pág. 6), ao passo que em juízo asseverou ter adquirido as porções na data do ocorrido, enquanto aguardava atendimento no parlatório do estabelecimento prisional.

Todavia, ainda consta nos autos as declarações do agente prisional
Ricardo Alexandre de Queiroz Pereira
que realizou a revista que culminou na apreensão do entorpecente, cuja narrativa é contundente, tendo ratificado em juízo as declarações feitas durante o inquérito, confirmando a tese acusatória do narcotráfico na medida em que esclareceu,
in verbis
:

“[...] QUE neste dia, após sair do parlatório, o depoente efetuou revista pessoal em JOAO, fato este que sempre comum após a saída dos reeducandos do parlatório; QUE na revista localizou a quantidade de 13 cabecinhas de maconha, as quais estavam no bolso da bermuda de JOAO;
QUE indagado sobre a droga, confirmou que lhe pertencia e disse que levou até o parlatório porque ficou com medo de deixar na cela e 05 outros presos roubarem
; QUE esclarece que havia cerca de 20 a 25 presos com ele na cela;[...]” sic
ID 55746451 – pág. 13 – destaquei.

Nessa ordem de ideias, como bem pontuado pelo d. magistrado
a quo
, a prova judicializada e os demais elementos informativos que instruem os autos são assazes

ao desfecho condenatório, notadamente porque se alinham às circunstâncias do flagrante, as quais são precedidas pela custódia do apelante – até então preso preventivamente pela suposta prática do narcotráfico, vendo-se posteriormente condenado nos autos da ação penal nº 15804-74.2015.811.0042; bem como, por terem sido sucedidas pela tentativa protagonizada pela irmã do recorrente,
Rita Tassiana da Costa
, ao ingressar com drogas, a pedido dele, no referido presídio, ocorrência apurada na ação penal nº 28645-04.2015.811.0042, na qual, igualmente, foi condenado.

Assim, para afastar a conduta ilícita imputada ao apelante seria necessário desconsiderar a notória a destinação do entorpecente encontrado em poder do apelante, a qual se confirma com a natureza, quantidade e forma de acondicionamento da substância apreendida, consistindo em
l6,34g (dezesseis gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, previamente porcionada em 13 (treze) unidades prontas para a comercialização
, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do réu, à toda evidência envolvido com o narcotráfico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - INFRAÇÃO PERPETRADA NO INTERIOR DE PRESÍDIO - AGENTES PENITENCIÁRIOS - PALAVRA SEGURA - SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NAS VESTIMENTAS DO DETENTO - ACUSADO ENVOLVIDO NA MERCANCIA ILÍCITA - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A segura palavra dos agentes penitenciários, no sentido de que o acusado, reeducando do sistema prisional, foi flagrado com substâncias entorpecentes em suas vestimentas, por ocasião de fiscalização de rotina, autoriza a manutenção da sentença condenatória.
As circunstâncias de apreensão das drogas, devidamente fracionadas em embalagens prontas para a venda, e a constatação de que o acusado é envolvido com a mercancia ilícita de entorpecentes, convergem para o reconhecimento do crime de tráfico.
Não se modifica em segunda instância, pena devidamente fundamentada e que observou fielmente os contornos da prática ilícita.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0433.18.011144-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019) – destaquei.

Além do mais, para alcançar a conclusão almejada pela i. defesa se estaria a negligenciar as declarações prestadas por agente público, bem como a credibilidade e a idoneidade de seu relato judicial, o qual fora prestado mediante compromisso legal, e se apresentou em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a despeito de inexistir nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A jurisprudência unificada no âmbito deste e. Sodalício Estadual, acerca da matéria se vê retratada no
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se olvida, outrossim, ser cediço que
para a caracterização do tráfico de drogas é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o narcotráfico, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Por sinal, o entendimento uniformizado da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça não diverge, na medida em que a redação do
Enunciado Orientativo n.º 7
destaca:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Ademais, no que se refere à alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, concluo que as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal, se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias do flagrante e da apreensão do entorpecente, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da negativa de autoria sustentada pelo apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, restando refutadas tanto a tese absolutória quanto a desclassificatória.

2.

Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Sem embargo do pleito de
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, entendo que não merece acolhimento, pois, permanecendo intocada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, não se olvida que persiste em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, relacionado aos seus maus antecedentes, bem como é inconteste sua condição de reincidente, a par dos registros constantes na folha de antecedentes anexada no ID

55746483.

Por tais razões não há falar em gravidade abstrata do ilícito justificando a imposição do regime mais severo, mas em argumentos robustos e aptos para o estabelecimento
do regime inicial fechado,
sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença, máxime a expressa previsão do art. 33, §2º, alínea
a
, e §3º, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo ser “
[...] Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum da pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, o fato da agravante ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

3.

Conclusão:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por

JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO SOARES,
mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 13295-39.2016.811.0042 – cód. 436969, pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal
Especializada em Delito de Tóxico
da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020